Tribunal: TJDFT
Processo: 0761069-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGO DE OBRA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEMOLITÓRIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE E JUDICIALMENTE. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO TAMBÉM NULO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para ANULAR o Auto de Infração no. D042330 e o Auto de Intimação Demolitória no. D075689 lavrados pelo ente demandado, advindo daí todas as consequências legais, em especial a inexigibilidade da multa no valor de R$ 2.484,00. Em seu recurso, alega que a ação no 0715605-90.2021.8.07.0016, na qual há sentença transitada em julgado em favor do ora recorrido, versou sobre o Auto de Embargo no D075690-OEU e o Auto de Interdição no D064353-OEU, enquanto o presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO D042330 e da INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA D075689, tratando-se, portanto, de atos diversos com motivações distintas. Acrescenta que em 06/02/2017, em visita ao local da obra foi constatada irregularidade na execução, sendo o proprietário intimado a demolir as paredes que estavam em desacordo com os projetos aprovados (compartimentação interna com fins de habitação multifamiliar), fechar as aberturas voltadas para os lotes vizinhos e demolir a escada com acesso ao 5o pavimento, para adequar a obra ao projeto aprovado conforme solicitado no Auto de Intimação Demolitória no D075689-OEU. Esclarece que em nova visita realizada em 06/04/2017, verificou-se que não houve o cumprimento do Auto de Intimação Demolitória no D075689-OEU, sendo emitido o Auto de Infração no D042330-OEU, por descumprimento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49110295). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 49110299).
3. Preliminar de inovação recursal afastada. Os argumentos recursais foram levantados na contestação, de modo que não subsiste a alegação do recorrido de inovação recursal.
4. Conforme exposto pelo recorrente em suas razões, o Auto de Infração no D042330-OEU foi emitido em decorrência do descumprimento da intimação demolitória no D]075689-OEU. Sendo reconhecida administrativamente e judicialmente a regularidade da obra com o seu desembargo não há razão para subsistir o auto de infração no D042330-OEU, já que foi lavrado sob o argumento de descumprimento. Não se trata, pois, de fato desconhecido da ação judicial transitada em julgado, já que o descumprimento se refere a reiteração de conduta. Se o que deu causa à penalidade foi desconsiderado pela Administração Pública, não há como persistir a penalidade. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas em razão da gratuidade e Decreto-Lei 500/69. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.